Tribunal: STF
Processo: HC 206987
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.O.C.S.F em face de decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido formulado na PET 14.223 e manteve a prisão preventiva do paciente. 
    Narra o impetrante, em síntese, que (a) o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal 5063271-36.2016.4.04.7000 há aproximadamente 5 (cinco) anos; (b) a defesa constituída pleiteou, nos autos dos Embargos de Divergência no RESp 1.786.891, a revogação da segregação cautelar, em pedido que fora direcionado ao relator originário do Recurso Especial em petição avulsa; (c) a aludida decisão de desentranhamento desafiou agravo regimental, não conhecido pelo colegiado; (d) em 10.5.2021, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente em decisão objeto da presente impetração. 
    Em suas razões, a defesa constituída sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que não mais subsistem fundamentos para o decreto prisional, eis que (a) encerrada a instrução processual penal; (b) inexiste risco à ordem econômica ou à aplicação da lei penal, porquanto “todos os seus bens estão constritos, em fase de alienação judicial”; (c) não há fatos novos ou contemporâneos a embasar concretamente a necessidade da medida. 
    Alude ao fato de que a presente “situação fático-jurídica foi radicalmente modificada diante sobretudo da soltura ou concessão de medidas cautelares alternativas a todos os presos da operação lava-jato no Brasil”. 
    Salienta, outrossim, que deve ser reservado ao paciente tratamento condizente com a condição de colaborador da justiça, eis que o acordo de colaboração outrora pactuado com a Polícia Federal, ainda que tornado sem efeito pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, importou na abertura de investigações em relação a fatos delatados. 
    Ao lado desse aspecto, articula a necessidade de imediata revogação da segregação cautelar, diante do risco à integridade física e psíquica do paciente decorrente da nomeação de um de seus delatados ao cargo de Secretário Estadual de Administração Penitenciária. 
    Nesse sentido, aduz que, nada obstante a transferência de unidade prisional por ordem deste Relator na PET 8.482 efetivada em 16.9.2021, a Secretaria Estadual noticiou a impossibilidade de garantir que o paciente “não terá contato com nenhum de seus delatados, por não ter acesso a relação destes” devido à cláusula de confidencialidade do acordo. 
    Com essas considerações, pleiteia seja “deferida a liminar, diante da urgência que exige o caso, para que seja revogada sua prisão preventiva”; subsidiariamente, “a aplicação de medida cautelar diversa da prisão”; ou “alternativamente, que passe a cumprir a medida cautelar preventiva na modalidade de prisão domiciliar”. 
    É o relatório. Decido.
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 
    Na avaliação da higidez da medida, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a asseverar que “as teses arguidas na presente petição foram inteiramente examinadas pela e. Quinta Turma desta Corte ao julgar o AgRg no RHC 131.184/PR, em julgamento realizado em 17/12/2020, tendo-se, na oportunidade, concluído positivamente pelo fumus comissi delicti, pelo periculum libertatis e pela contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva”.
    Outrossim, a ulterior remoção do paciente da unidade onde se encontrava, por ordem do Supremo Tribunal Federal na PET 8.482, em atendimento a pleito formulado pela defesa constituída, não constitui fato jurídico apto a autorizar, em sede liminar, a revisão do pronunciamento da autoridade coator. 
    Conforme pronunciamento externado na PET 8.482, a deliberação do Supremo Tribunal Federal no sentido de tornar sem efeito a decisão homologatória do acordo de colaboração premiada celebrado pelo paciente implicou a superveniente incompetência desta Corte para a análise de pedidos referentes às prisões preventivas decretadas em desfavor do paciente, sem que o tema seja antes submetido às instâncias ordinárias. 
    A inquestionável preservação da incolumidade pessoal não prescinde do devido cuidado e observação por parte das autoridades encarregadas da custódia, sendo dever do juízo de origem informar nestes autos precisamente a situação do impetrante.
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade coatora, a serem prestadas pelo prazo de até 5 (cinco) dias. 
    Solicitem-se, ainda, informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a serem prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 
    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal. 
    Autos sob segredo de justiça. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente